Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736427-32.2023.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE INSERIDO NA LISTA DE REGULAÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DE PRAZO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial com fim de obrigar o Distrito Federal a submetê-lo ao procedimento de CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. Alega que o procedimento cirúrgico é necessário para evitar a piora do seu quadro clínico. Pede a antecipação de tutela recursal para que o ente público disponibilizasse o procedimento no prazo de cinco dias. No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer a cirurgia conforme relatório médico. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51781803). Dispensado do preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51781805). Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 51840119). Parecer do Ministério Público (ID 52255004). 3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, a intervenção judicial deve ser limitada, já que imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. 4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dais para cirurgias e tratamentos". De fato, resta constata a demora no atendimento do autor, mas, em absoluto, não é o caso de omissão do Estado, já que o recorrente foi devidamente inserido na lista de espera para agendamento da cirurgia pleiteada, aguardando o atendimento. Ademais, o médico responsável atestou a inexistência de dor ou desconforto no paciente, bem como a cirurgia é eletiva e não precisa ser providenciada com urgência, uma vez que a condição é benigna (ID 51781790). Não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e impor o prazo para a realização do procedimento. 5. A questão é lamentável, de um lado o autor que necessita da cirurgia e de outro um Sistema de Saúde com insuficiência de recursos para o pronto e integral atendimento dos que sofrem com problemas de saúde, de modo que não pode o Poder Judiciário ignorar a regulação existente, especialmente porque, não há nos autos qualquer fato que justifique, neste momento, o deferimento do pedido do autor, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, gozam dos mesmos direitos. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1780011, 07364273220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 196 e 198, II, ambos da CF. Alega inobservância ao Tema n. 698/STF. As teses fixadas no aludido Tema são as seguintes: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Note-se que o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal não contrariou as teses citadas. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal